Tribunal: STF
Processo: RHC 190152
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, no AgRg no Habeas Corpus 583.651/SC.
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.
    Interposta a apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina afastou a preliminar e negou provimento ao recurso. 
    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, requerendo, em linhas gerais, a aplicação do privilégio, previsto no art. 155, §2º, do Código Penal. Afirmou que, por inércia estatal, não foi realizado laudo de avaliação da res furtiva, razão pela qual se devia presumir fosse de pequeno valor. Destacou, por fim, que a qualificadora reconhecida na origem não constituía óbice ao reconhecimento da forma privilegiada.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Min. NEFI CORDEIRO, em decisão monocrática, com base no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus. 
    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 583.651/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, o qual, por unanimidade, negou provimento, conforme a seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, §2º, DO CP. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 
    2. A aplicação do privilégio previsto no §2º do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima. Precedentes. Hipótese em que as instâncias ordinárias assentaram que o bem subtraído possuía valor estimado de R$ 2.000,00, montante superior ao valor do salário mínimo à época dos fatos (R$ 954,00), motivo pelo qual é inviável o reconhecimento da forma privilegiada. 
    3. A tese de que a ausência de laudo de avaliação econômica do bem subtraído gera a presunção de pequeno valor não foi objeto de exame pelo Tribunal a quo, o que inviabiliza a respectiva análise no âmbito desta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    4. Agravo regimental não provido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que "que a res furtiva não passou por qualquer tipo de avaliação oficial para determinar seu exato valor, assim não pode o mero palpite da vítima, que não tem instrução técnica para este tipo de procedimento, ser utilizado para obstar um direito do réu.". 
    Alega, ainda, que "a desídia do Estado em cumprir com seu papel em periciar os bens objeto do furto não pode prejudicar o paciente, devendo ser mantido o princípio do in dubio pro reo e do favor rei. Ainda, o ônus da prova no processo penal é da acusação, assim imputar ao réu o dever de provar o valor do produto furtado seria inversão lógica do papel das partes processuais e verdadeira afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa.". 
    Por fim, afirma que "cabe destacar que a presente pretensão não encontra óbice na súmula n. 7/STJ, uma vez que não se pretende discutir o valor da res furtiva, somente se pretende que seja reconhecida a invalidade apenas do depoimento da vítima, sem avaliação oficial, como forma de obstar a aplicação do direito do réu, qual seja a aplicação do furto privilegiado.".
    Requer, portanto, "seja conhecido, processado e provido o presente recurso e, quando de seu julgamento, aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. art. 155, §2º, do CP.".
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, §2º, do Código Penal, nos seguintes termos:
    [...]
    Quanto ao mérito, o recurso não merece prosperar. 
    Afinal, o agravante não traz argumentos capazes de infirmar os fundamentos constantes da decisão agravada, proferida em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes (e-STJ fls. 400/405): 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JULIANO FIGUEIRO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação n. 0011678-85.2018.8.24.0018). 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal (e-STJ fls. 258/269). 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi improvido (e-STJ fls. 380/397), em acórdão, assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU PRESO). FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, §4°, INCISOS IV, DO CÓDIGO PENAL). DOIS DENUNCIADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ACUSADOS QUE. LOGO APÓS A EMPREITADA CRIMINOSA, FORAM ENCONTRADOS TRAFEGANDO COM A RES FURTADA DA VÍTIMA. PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUANTO A OCORRÊNCIA DO DELITO E A AUTORIA IMPUTADA AOS APELANTES. INEXISTÊNCIA. ADEMAIS, DE JUSTIFICATIVA PARA A POSSE LÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
    - As palavras dos agentes policiais, colhidas sob o crivo do contraditório, quando encontram respaldo nas demais provas constantes no processo, são suficientes para ensejar um édito condenatório. 
    - "A apreensão da res furtiva, em poder do acusado, gera presunção de responsabilidade na subtração, ocorrendo, assim, uma inversão do ônus da prova, mormente se a justificativa que ele apresente é inverossímil e não encontra respaldo na prova produzida" (Apelação Criminal n. 0024721-02.2012.8.24.0018, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 16-2-2017). 
    AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS COM A CONSEQÜENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. NÃO CABIMENTO. ATESTADA UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE OS ACUSADOS DURANTE A EXECUÇÃO DO CRIME. QUALIFICADORA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. 
    RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DISPOSTO NO ARTIGO 155, §2º, DO CÓDIGO PENAL. EM RELAÇÃO AO RÉU JULIANO. NÃO CABIMENTO. VALOR DA RES FURTIVA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO IRRISÓRIO. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, EM RELAÇÃO AO RÉU ALTAMIR. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. NOS TERMOS DO ART. 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRAZO DEPURADOR RESPEITADO. 
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    No presente mandamus (e-STJ fls. 3/10), a impetrante sustenta que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, pois manteve sentença que não aplicou o privilégio previsto no §2º do art. 155 do Código Penal. Afirma que, por inércia estatal, não foi realizado laudo de avaliação da res furtiva, razão pela qual deve-se presumir seja de pequeno valor. Destaca, por fim, que a qualificadora reconhecida na origem não constitui óbice ao reconhecimento da forma privilegiada. 
    Ao final, formula pedido liminar para que os efeitos da condenação sejam suspensos em relação ao excesso de pena e, no mérito, pede a concessão da ordem para que seja reconhecido o privilégio previsto no §2º do art. 155 do Código Penal, com a consequente aplicação de pena exclusiva de multa ou, subsidiariamente, a redução da pena no patamar máximo de 2/3. 
    É o relatório. Decido. 
    [...]
    Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade. 
    Busca-se, em síntese, o reconhecimento do privilégio previsto no §2º do art. 155 do Código Penal. 
    Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 
    No caso, segue a motivação apresentada pelo Juízo sentenciante para não aplicar a forma privilegiada (e-STJ fls. 265/266): 
    Da mesma forma, incabível a aplicação do furto privilegiado, vez que a quantidade de fios, no valor estimado de R$ 2.000,00, ultrapassa o quesito de “valor mínimo da coisa”. 
    Na mesma esteira, consignou o Tribunal a quo (e-STJ fls. 392/393): 
    Ainda, incogitável reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no §2º do artigo 155 do Código Penal, tal qual pretende Juliano. Pois como visto, embora o acusado seja primário, o valor da res furtiva não pode ser considerado irrisório, já que ultrapassou o valor de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos. 
    Em caso similar, colhe-se da jurisprudência deste egrégio Tribunal: [...] 
    Assim, inviável acolher a pretensão. 
    Assim, assentado pelas instâncias ordinárias que o bem subtraído possuía valor estimado de R$ 2.000,00, montante superior ao valor do salário mínimo à época dos fatos (R$ 954,00), resulta inviável o reconhecimento da forma privilegiada. 
    Com efeito, a aplicação do privilégio previsto no §2º do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima. 
    Nesse sentido:
    [...]
    Além disso, não foi objeto de exame pelo Tribunal a quo a tese de que a ausência de laudo de avaliação econômica do bem subtraído gera a presunção de pequeno valor, o que inviabiliza a respectiva análise no âmbito desta Corte. 
    A propósito:
    [...]
    Nesse contexto, não há falar em ilegalidade na negativa de reconhecimento da forma privilegiada. 
    Portanto, na espécie, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente improcedente. 
    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus. 
    Intimem-se.
    Com efeito, tal como posto na decisão agravada, as instâncias ordinárias afirmaram que o bem subtraído possuía valor estimado de R$ 2.000,00, montante que é superior ao valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 954,00), motivo pelo qual é inviável o reconhecimento da forma privilegiada, na esteira da firme jurisprudência desta Corte, conforme é possível extrair da transcrição supra. 
    Além disso, diversamente do que alega a defesa em seu agravo regimental, em nenhuma passagem do acórdão proferido pela Corte local há menção à tese de que a ausência de laudo de avaliação econômica do bem subtraído gera a presunção de pequeno valor para efeito de aplicação do privilégio. 
    Nesse sentido, cabe renovar a transcrição dos únicos trechos da sentença e do acórdão impugnado que tratam do valor econômico da res furtiva:
    Da mesma forma, incabível a aplicação do furto privilegiado, vez que a quantidade de fios, no valor estimado de R$ 2.000,00, ultrapassa o quesito de “valor mínimo da coisa”. (e-STJ fls. 265/266).
    Ainda, incogitável reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no §2º do artigo 155 do Código Penal, tal qual pretende Juliano. Pois como visto, embora o acusado seja primário, o valor da res furtiva não pode ser considerado irrisório, já que ultrapassou o valor de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos. (e-STJ fls. 392/393) 
    Portanto, a decisão agravada não comporta alteração. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    É como voto.
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).
    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram ser incabível o reconhecimento do furto privilegiado, previsto no art. 155, §2º, do Código Penal. 
    Nesse sentido, decidiu o Juízo da origem: 
    [...]
    Da mesma forma, incabível a aplicação do furto privilegiado, vez que a quantidade de fios, no valor estimado de R$ 2.000,00, ultrapassa o quesito de “valor mínimo da coisa”.
    No julgamento do recurso de apelação, interposto pela defesa junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a Corte Estadual afastou o reconhecimento do furto privilegiado:
    [...]
    Em continuidade, reputo inviável o reconhecimento da hipótese de furto privilegiado em relação ao apelante Juliano Figueiro, uma vez que, segundo a vítima, o valor da fiação elétrica subtraída era estimado entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais) (fl. 9), montante muito superior ao valor de um salário-mínimo, vertente estabelecida pela jurisprudência dominante para possibilitar a aplicação da benesse.
    [...]
    E levou em conta o Relatório da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina: 
    [...]
    A vítima informou que foi subtraída toda a fiação elétrica da residência, tendo um valor aproximado de prejuízo de R$ 2.000,00, pois terá que refazer toda a instalação elétrica do imóvel.
    [...]
    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Por fim, o Superior Tribunal de Justiça não chegou a analisar a tese de que "a ausência de laudo de avaliação econômica do bem subtraído gera a presunção de pequeno valor.".
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018 e HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018).
    Deste modo, não prospera o presente Recurso Ordinário.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente